Tribunal: TJES
Processo: 5011261-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011261-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE JORGE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011261-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE JORGE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. Não se observa, no caso em testilha, desídia do Juízo na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011261-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE JORGE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL ANDRADE JORGE,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0004315-50.2021.8.08.0030
.

O impetrante argumenta que há excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o paciente está preso há aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e não há previsão de término da fase instrutória. Deste modo, alegando constrangimento ilegal na duração razoável do processo, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6156111). Informações da autoridade coatora (ID 6243617). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6405475) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2°, inciso
II, c/c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Consta das peças processuais anexadas que, no dia 18/4/2021, por volta das 22h52min, na Fazenda Nova Ida, Zona Rural, Perobas, sentido Regência, no Município de Linhares, o paciente, de forma livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando uma arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, Dernival Pereira Novaes, causando-lhe lesões corporais, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima revidou a injusta agressão, fazendo com que o paciente fugisse.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia dos fatos, a vítima estava dormindo em sua residência, na companhia de sua esposa, momento em que acordou, pois percebeu que uma pessoa rondava o imóvel. Diante do fato, a vítima pegou uma espingarda e uma faca e sentou no sofá, acompanhado de sua esposa. Após alguns minutos, o paciente adentrou no imóvel e apagou a luz. A esposa da vítima correu para o quarto e se trancou no cômodo. O paciente, então, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima no rosto. Em seguida, o paciente derrubou a vítima e passou a desferir chutes, contudo, a vítima conseguiu se levantar, pegou a faca e passou a golpear o paciente.

A vítima, então, fugiu com sua esposa e se esconderam em um matagal, solicitando socorro e sendo levados para o Hospital Geral de Linhares. O paciente se evadiu e conseguiu atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Aracruz.

A defesa sustenta a ocorrência do constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo.

Compulsando os autos, observo que o paciente foi preso em 05/5/2021 em decorrência de mandado de prisão temporária. Na data de 02/6/2021 foi prorrogado o decreto de prisão temporária.

Posteriormente, em 23/6/2021, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva.

Após a devida apresentação de Resposta à Acusação pela defesa e Decisão pelo juízo rejeitando o pedido de absolvição sumária, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, na data de 26/7/2022. Contudo, em razão da ausência de testemunhas de acusação e do não cumprimento do mandado de intimação da vítima, fora designada a data de 23/5/2023 para audiência em continuação.

No entanto, na data de 16/5/2023 o juízo cancelou a audiência ante a não localização da vítima.

Encontrado novo endereço da vítima, fora marcada audiência de instrução e julgamento em continuação para a data de 19/10/2023.

Em consulta ao andamento dos autos no sítio eletrônico deste Tribunal, vislumbro que o magistrado de primeiro grau regularmente analisa a necessidade da prisão preventiva, mostrando-se diligente na condução do feito.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, concluo que o paciente está preso há pouco mais de 02 (dois) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período pós pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso (tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo), ou mesmo do órgão acusatório, o qual diligencia prontamente na identificação de endereço de testemunhas e vítima. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Destaco, ainda, que o Juízo de primeiro grau possui competência cumulada de crimes de tráfico com os delitos dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), destinando 04 (quatro) meses do ano para os julgamentos do Plenário do Júri, possuindo um total de 778 (setecentos e setenta e oito) réus presos.

Por fim, saliento que está em andamento, neste Tribunal Estadual, concurso público para provimento de vagas de magistrados, o que, certamente, ajudará na regularização das audiências nas varas estaduais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)